Tribunal: TJDFT
Processo: 0731282-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA LOCATÍCIA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença relativo à cobrança de aluguéis, encargos locatícios e honorários advocatícios de sucumbência
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de nulidade da citação da empresa ré na fase de conhecimento, formulada em exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a citação da empresa ré no processo de conhecimento foi nula ou não.
III. Razões de decidir
4. A citação da empresa ré foi efetivada em endereço obtido em consulta ao Renajud. Ademais, a ciência da ação era inequívoca por parte da empresa ré, diante da consulta do processo feita pela sua Advogada e sócia, consoante verificado no Pje do 1o Grau, na aba “acesso de terceiros”.
5. O comportamento da agravante, ao arguir a nulidade processual somente após a penhora, configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam de nulidade de algibeira, violando o princípio da lealdade e da boa-fé processual.
6. A alegação de invalidade da citação, apenas no momento oportuno, quando efetivada a constrição de bens (nulidade de algibeira), e diante da patente ciência da ação que tramitava contra sua empresa, especialmente em se tratando de Advogada, portanto, com conhecimento das implicações de uma demanda judicial, é conduta contrária aos deveres de lealdade e de boa-fé esperados de todos aqueles que participam do processo, art. 5o do CPC, e não pode ser acolhida.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 239, 248, § 4o.